Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701849-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRO SILVA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Santa Maria pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra ALESSANDRO SILVA DE ANDRADE, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “O exequente reitera pedido a este juízo de movimentação do feito, dessa vez para fins de pesquisa RENAJUD diante da notícia de veículo em nome do executado. Nada obstante, já foi esclarecido em duas oportunidades que o presente feito se encontra suspenso por execução frustrada, conforme o art. 921, §1o, do CPC, motivo pelo qual eventuais diligências só serão admitidas quando demonstrada a urgência necessária, consoante o art. 923 do CPC. O pedido retro, da mesma maneira que o anterior, não caracteriza qualquer urgência hábil ao levantamento do período de suspensão, até porque o exequente teve oportunidade durante o andamento do feito de solicitar a pesquisa de veículo mencionada, não havendo notícia de eventual perecimento do direito do autor, motivo pelo qual o INDEFIRO. Advirto novamente ao exequente que qualquer mais manifestação genérica com pedido de movimentação processual indevida será considerado litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, com aplicação da multa pertinente. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo de suspensão, conforme certidão de ID. 169440592” – ID 55079637. A parte agravante alega em síntese que “as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que foi localizado um possível bem de titularidade do Executado em autos diversos, conforme comprovado documentalmente”. E pede: “A- A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo de prescrição intercorrente, defira a realização da: Busca e penhora via RENAJUD de possíveis veículos com o intento de buscar informações complementares do veículo FUSION TITANIUM 2.0 GTDI ECOBO. AWD AUT. Ano de fabricação/modelo: 2014/2014, cor: vermelha, placa: OXW4D55/GO, além de pesquisas via RENAJUD para eventuais outros veículos no nome do Executado. B- Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir em definitivo a Busca e penhora via RENAJUD de possíveis veículos com o intento de buscar informações complementares do veículo FUSION TITANIUM 2.0 GTDI ECOBO. AWD AUT. Ano de fabricação/modelo: 2014/2014, cor: vermelha, placa: OXW4D55/GO, além de pesquisas via RENAJUD para eventuais outros veículos no nome do Executado”. Preparo recolhido (IDs 55079635 e 55079636). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 23/8/2023, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 169440592 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. A decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (23/8/2023 - ID 169440592 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da parte devedora ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta, no qual após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (28/08/2018) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos utilizando o SISBAJUD, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte.’ (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732606, 07152401620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora